Tribunal: TJDFT
Processo: 0733988-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GARANTIA DO JUÍZO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença.
2. O recorrente alegou suficiência da garantia ofertada por meio de depósitos judiciais, excesso de execução e pleiteou a repetição do indébito.
3. Requereu o reconhecimento da suficiência da garantia, abatimento de valores já pagos e recebidos extrajudicialmente, e condenação do recorrido à devolução em dobro dos valores supostamente indevidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir se os depósitos judiciais realizados pelo recorrente garantem integralmente o débito executado; (ii) estabelecer se há excesso de execução nos cálculos apresentados pelo recorrido; e (iii) verificar a possibilidade de condenação do recorrido à repetição do indébito, inclusive em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O valor depositado pelo recorrente não cobre integralmente o crédito executado. Conforme o Tema 677 do STJ, depósitos judiciais não afastam os consectários da mora, sendo o abatimento possível apenas com a efetiva entrega dos valores ao credor.
6. A alegação de aceitação tácita da garantia não prospera, pois houve manifestação expressa do recorrido rejeitando a suficiência da oferta.
7. A base de cálculo adotada pelo recorrido tem respaldo jurídico, pois considera a data da rescisão contratual como marco do prejuízo.
8. Os depósitos judiciais não foram realizados como pagamento, mas como garantia, não sendo cabível dedução automática.
9. A compensação de valores que o recorrido teria que restituir é incabível nesta fase, pois a condenação ainda não transitou em julgado.
10. Valores recebidos extrajudicialmente foram considerados na sentença, sendo vedada nova dedução nesta fase executiva.
11. O pedido de repetição do indébito exige dilação probatória e deve ser veiculado por ação autônoma, não sendo cabível no cumprimento provisório de sentença.
12. Não se verifica litigância de má-fé, pois o recorrente exerceu regularmente seu direito de defesa, sem conduta dolosa ou temerária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O depósito judicial parcial não configura garantia integral do débito, não afastando os consectários da mora.
A alegação de excesso de execução deve estar fundada em elementos líquidos e exigíveis, não sendo admissível compensação de valores ainda não transitados em julgado.
A repetição do indébito exige dilação probatória e deve ser pleiteada em ação autônoma."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 523, §1o, do CPC
Art. 520, IV, do CPC
Art. 341, 368, 389, 940 do Código Civil
Art. 995, parágrafo único, do CPC
Art. 80 do CPC
Jurisprudência relevante citada:
Tema 677 do STJ